Tribunal: TJDFT
Processo: 0731617-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEVEDOR. NOME. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPUGNAÇÃO. ANÁLISE. ABSTENÇÃO DE EXAME À GUISA DE PRECLUSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM GRAU RECURSAL DA QUESTÃO NÃO EXAMINADA PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA. LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO. NECESSIDADE. REFORMA DO DECIDIDO. IMPERATIVIDADE. AGRAVO PROVIDO.

1. Às partes, na condição de protagonistas da relação processual, assiste o direito de ter todas as pretensões que formulam apreciadas pelo Juízo perante o qual tramita o processo, que, no exercício do ofício jurisdicional, deve apreciá-las ou rejeitá-las, consoante sua conformação ou não com o legalmente regulado, não podendo se eximir de apreciá-las ou tangenciá-las, sob pena de ofensa ao devido processo legal por encerrar a omissão negação da prestação jurisdicional e do próprio desiderato etiológico do processo.

2. A decisão que, assimilando como já resolvida preteritamente questão ainda pendente de apreciação, abstém-se do exame das pretensões formuladas no tocante à ocorrência de excesso de execução formulada no ambiente de impugnação ao cumprimento de sentença, não dispondo sobre o formulado, traduz negativa da prestação jurisdicional, impossibilitando, inclusive, o órgão recursal de apreciar as arguições formuladas originalmente ante o fato de que refoge da sua competência elucidar matéria ainda não solvida em sede originária na moldura do duplo grau de jurisdição.

3. Agravo conhecido e provido. Unânime.